Tribunal: STF
Processo: RE 1582818
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. EFEITOS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL – NULIDADE – EFEITOS – VERBAS REMUNERATÓRIAS/INDENIZATÓRIAS. ART. 39, § 3º, DA CF – FGTS – PREVISÃO LEGAL – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. Em que pese a nulidade do contrato de trabalho firmado pela Administração Pública para prestação de serviço em desrespeito ao art. 37, II e IX, da CF, faz jus o ‘servidor público’ às verbas trabalhistas previstas no § 3º do art. 39 da CF, com fundamento na boa-fé objetiva, bem como ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com fundamento na Lei nº 8.036/1990” (fl. 1, e-doc. 20).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 39 da Constituição da República. 

Esclarece que não pretende “suscitar a eventual ofensa ao dispositivo infraconstitucional transcrito na ementa consubstanciado no art. 19-A da Lei 8.036/90, conquanto o Fundo de Garantia acabou sendo indeferido em ambas as instâncias, à unanimidade, concluindo o julgado, nesse aspecto, ‘não ser permitido rever a parte da sentença que deu por prejudicado o pedido referente à percepção de FGTS’”. Registra que “remanesce, assim, o exclusivo interesse do Estado/Recorrente em ceifar a condenação das verbas trabalhistas outras, apenas as efetivamente deferidas, em manifesto e literal confronto com o próprio invocado § 3º do art. 39 da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 28).

Ressalta o desacerto do acórdão recorrido, que conduziu ao entendimento de que “também o cidadão contratado irregularmente pela Administração Pública, sem concurso público e fora das hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, faz jus a mais que a contraprestação pactuada e paga, mas a todos os direitos que a Constituição reservou aos ‘servidores ocupantes de cargos públicos’, na forma do dispositivo constitucional diretamente ofendido” (fl. 4, e-doc. 20).

Sustenta que “não se pode atribuir à suposta boa-fé da parte contrária na contratação temporária nula havida entre as partes, ou a qualquer outro argumento, o poder de ampliar as hipóteses previstas no § 3º do art. 39 da CR para deferir-lhe os direitos que a Constituição expressamente restringiu aos ‘servidores ocupantes de cargos públicos’” (fl. 5, e-doc. 20).

Assevera que “o entendimento extensivo do acórdão recorrido, a par de violar diretamente a regra constitucional mencionada, acaba por, ainda, ampliar as hipóteses de acesso às benesses do cargo público, antes restrita aos concursados e aos contratados emergenciais, na forma dos incisos II e IX do art. 37 da CR, respectivamente” (fl. 5, e-doc. 20).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.

3. O recurso extraordinário foi admitido sob os seguintes fundamentos:
“No caso dos autos, a Turma Julgadora entendeu no sentido de haver nulidade na contratação, por ‘previrem prazo de vigência improrrogável de seis meses’ (fI. 197), confirmando a sentença que condenou o réu ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e às horas extras. 
Quanto às férias regulamentares acrescidas do terço constitucional, no julgamento do Tema nº 551 (RE nº 1.066.6771MG), o Tribunal Superior apreciou a matéria, firmando a tese de que ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (1) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 
Assim, nesse ponto, a conclusão da Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento do referido tema, o que impõe seja negado seguimento ao recurso. 
Passa-se à análise da admissibilidade recursal da questão remanescente referente ao direito à percepção do adicional noturno e das horas extras. 
Sob alegação de violação ao disposto nos arts. 37, II e IX, 39, § 3º, e 144, § 9º da Constituição da República (CR), o recorrente defende a impossibilidade de extensão, em favor de servidores contratados temporariamente, de verba devida aos servidores públicos. (...)
Não há definição na jurisprudência do STF sobre a existência ou não do direito às demais verbas previstas no art. 39, § 3º, CR, em casos de nulidade da contratação temporária. 
Verifica-se haver, no STF, alguns julgados, em aplicação do Tema nº 551, reconhecendo o direito a verbas como o adicional noturno e as horas extras, previstas no art. 39, § 3º, da CR. (...)
Por outro lado, há julgados que afastam o direito a verbas como o adicional noturno e as horas extras, entendendo pela aplicação do Tema nº 916 (RE nº 765.320/MG) da repercussão geral, cuja tese estabelece que a contratação temporária de natureza administrativa declarada nula não gera efeitos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). (...)
Há, pois, fundada dúvida quanto à possibilidade de aplicação do Temas nº 551 ou do Tema nº 916, para fins de reconhecimento ou não do direito às horas extras, em virtude da nulidade da contratação temporária em decorrência de sucessivas renovações. 
Desse modo, mostra-se recomendável a submissão deste recurso à apreciação do STF, para solução da controvérsia com sua autoridade exclusiva, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal. (...)
Diante do exposto: 
a) nega-se seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, no tocante às questões alcançadas pelo Tema nº  551 (RE nº 1 .066.677/MG); 
b) admite-se o recurso quanto às questões relativas às horas extras” (fls. 4-12, e-doc. 40, grifos nossos).
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. A insurgência do recorrente limita-se ao julgamento de procedência do pedido de pagamento de horas extras à recorrida, contratada temporariamente pela Administração Pública para o exercício da função de agente penitenciário. 

A questão foi apreciada pelo juízo de primeira instância, que deferiu o pedido de acordo com os seguintes fundamentos:
“2.1 Das horas extras 
A reclamante comprovou nos autos que laborou em regime de jornada extraordinária durante todo o período em que prestou serviços ao Estado na Colônia Penal Floramar, em Divinópolis. 
Quanto à jornada extraordinária, as testemunhas ouvidas em audiência atestaram, in verbis: (...)
Lado outro, consta nos autos alguns demonstrativos de pagamento que acusam o pagamento de horas extras (fls.12/48). 
Assim, diante da prova acerca das horas extras e do pagamento do adicional em alguns períodos, a reclamante tem direito ao recebimento de 4 (quatro) horas extras semanais – menor lapso temporal comprovado no autos, somente em relação aos meses em que não consta o pagamento do adicional, quantia que deverá ser apurada em liquidação de sentença” (fls. 4-5, e-doc. 14).

No ponto, o acórdão recorrido manteve a sentença:
“Com efeito, para solução da controvérsia, deve-se averiguar se a contratação da autora, ora apelada, como Agente Penitenciário, sem que fosse precedida de concurso público, enquadra-se nas exceções constitucionais, disciplinadas na parte final do inc. II ou inc. IX do 2º do art. 37 da CF, que assim dispõem: (...)
Para tanto, deve-se observar o disposto na Lei nº 10.254/1990, que, ao regular o tema em âmbito estadual, assim dispôs: (...)
Pois bem. Ao que se depreende às fls. 60/93, foi celebrado entre réu-apelante e autora-apelada ‘Contrato de Prestação de Serviços de Guarda Penitenciário’, pelo período compreendido entre 10/10/1998 a 28/01/2005. 
Desde já, pode-se afirmar que, além do cargo em questão – Agente Penitenciário – não se enquadrar na situação de excepcionalidade descrita no § 1º supracitado, depreende-se que todos os contratos previram prazo de vigência improrrogável de seis meses. Ora, inegável a nulidade daqueles termos, portanto.
Nada obstante, trata-se de um inegável caso em que, apesar de nulos, surtirão efeitos os contratos em questão. (...)
Desta feita, considerando os efeitos ‘ex nunc’ da declaração de nulidade dos Contratos Trabalhistas, há de ser mantida sua natureza jurídica administrativa e, em consequência, são devidos à autora, ora apelada, todas as verbas enumeradas no § 3º do art. 39 da Constituição Federal, além daquela expressamente estabelecida no art. 19 A da Lei Federal nº 8.036/1990, que, ao dispor sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, assim previu, ‘verbis’: (...)
Desta feita, por não se incluírem em nenhum dos dispositivos supracitados, não faz a apelada ‘jus’ ao aviso prévio indenizado, bem como a multa rescisória de 40% sobre o FGTS. 
Entretanto, à ausência de recurso pela apelada, não ser permitido rever a parte da sentença que deu por prejudicado o pedido referente à percepção de FGTS. 
Quanto às demais verbas remuneratórias, de fato, como decido na instância a quo, faz ‘jus’ a apelada ao seu pagamento” (fls. 2-7, e-doc. 20, grifos nossos).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporariamente, cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 23.9.2016).

No caso vertente, o deferimento do pedido de horas extras pelas instâncias de origem fundou-se nos demonstrativos de pagamentos e depoimentos de testemunhas. Rever a conclusão posta no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.426.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’. 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.554.235-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Nulidade. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Rio Verde/GO contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pagamento dos salários devidos é legal; (ii) os temas 308 e 916 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal se aplicam ao caso; e (iii) a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal também se aplica ao caso. III. Razões de decidir 3. Entendeu-se que, de acordo com a situação narrada nos fatos, tanto os temas 308 e 916 de repercussão geral quanto a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal se aplicam ao caso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido” (ARE n. 1.531.776-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2025).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Contrato temporário. Nulidade. Adicional de insalubridade. impossibilidade. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.474.675-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.5.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora